Tribunal: STJ
Processo: 0493364-30.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1060913 - PR(2025/0493364-4)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: EVANDRO EDISON HOHN (PRESO)
ADVOGADO
: CARLO DANIEL BASTO - PR091405
AGRAVANTE
: ADRIANA SPIELMANN
ADVOGADO
: CARLO DANIEL BASTO - PR091405
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4A REGIÃO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL.
HABEAS CORPUS
INCOMPETÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
FUNDAMENTAÇÃO
.
NULIDADE
NÃO

PER
RELATIONEM
VERIFICADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente habeas corpus
impetrado em favor de condenados por crimes de organização criminosa, falsidade
ideológica e contrabando em continuidade delitiva, com trânsito em julgado. A defesa
sustenta nulidade absoluta por ausência de fundamentação e vicio estrutural, alegando
coação ilegal atual.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o
pode ser utilizado como
habeas corpus
sucedâneo de revisão criminal para impugnar decisão transitada em julgado, alegando
nulidade absoluta por ausência de fundamentação e coação ilegal atual.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O
não pode ser conhecido como sucedâneo de revisão criminal,
habeas corpus
conforme disposto no
alínea " ", da Constituição Federal, que atribui
art. 105, inciso I,
e
ao Superior Tribunal de Justiça competência originária para revisões criminais e ações
rescisórias de seus julgados.
4. A fundamentação
é admitida pela jurisprudência do Superior Tribunal
per relationem
de Justiça, desde que haja enfrentamento, ainda que sucinto, das questões relevantes, não
configurando nulidade ou ausência de motivação.
Documento eletrônico VDA54724676 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/03/2026 09:33:35
Publicação no DJEN/CNJ de 11/03/2026. Código de Controle do Documento: 00728780-40cc-47f0-b2a7-b2947689b0c0

5. Não se constatou flagrante ilegalidade ou coação ilegal que justifique a concessão da
ordem de
.
habeas corpus
6. No presente agravo regimental, não foram apresentados argumentos aptos a ensejar a
alteração da decisão agravada, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. O
não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal para
habeas corpus
2.
impugnar decisão transitada em julgado.
A fundamentação
é válida
per relationem
desde que haja enfrentamento das questões relevantes, não configurando nulidade ou
3.
ausência de motivação.
A ausência de flagrante ilegalidade ou coação ilegal impede a
concessão da ordem de
.
habeas corpus
Dispositivos relevantes citados:
alínea " "; CPP,
§ 2o.
CF/1988, art. 105, inciso I,
e
art. 654,
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
861.867/SC,
02.09.2024; STJ, AgInt no
Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze,
AREsp 1.779.343/DF,
Terceira Turma, julgado em 12.04.2021; STJ, AgInt no
Rel. Min.
REsp 2.004.498/MA,
Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 17.10.2022; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
1.023.326/SP,
16.09.2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
26/02/2026
04/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca,
Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
09 de março de 2026
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA54724676 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/03/2026 09:33:35
Publicação no DJEN/CNJ de 11/03/2026. Código de Controle do Documento: 00728780-40cc-47f0-b2a7-b2947689b0c0

AgRg no HABEAS CORPUS No 1060913 - PR(2025/0493364-4)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: EVANDRO EDISON HOHN (PRESO)
ADVOGADO
: CARLO DANIEL BASTO - PR091405
AGRAVANTE
: ADRIANA SPIELMANN
ADVOGADO
: CARLO DANIEL BASTO - PR091405
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4A REGIÃO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL.
HABEAS CORPUS
INCOMPETÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
FUNDAMENTAÇÃO
.
NULIDADE
NÃO

PER
RELATIONEM
VERIFICADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente habeas corpus
impetrado em favor de condenados por crimes de organização criminosa, falsidade
ideológica e contrabando em continuidade delitiva, com trânsito em julgado. A defesa
sustenta nulidade absoluta por ausência de fundamentação e vicio estrutural, alegando
coação ilegal atual.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o
pode ser utilizado como
habeas corpus
sucedâneo de revisão criminal para impugnar decisão transitada em julgado, alegando
nulidade absoluta por ausência de fundamentação e coação ilegal atual.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA54415654 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 24/02/2026 14:36:02
Código de Controle do Documento: 31a15729-04d8-414d-a40d-9cf27aff1e48

3. O
não pode ser conhecido como sucedâneo de revisão criminal,
habeas corpus
conforme disposto no
alínea " ", da Constituição Federal, que atribui
art. 105, inciso I,
e
ao Superior Tribunal de Justiça competência originária para revisões criminais e ações
rescisórias de seus julgados.
4. A fundamentação
é admitida pela jurisprudência do Superior Tribunal
per relationem
de Justiça, desde que haja enfrentamento, ainda que sucinto, das questões relevantes, não
configurando nulidade ou ausência de motivação.
5. Não se constatou flagrante ilegalidade ou coação ilegal que justifique a concessão da
ordem de
.
habeas corpus
6. No presente agravo regimental, não foram apresentados argumentos aptos a ensejar a
alteração da decisão agravada, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. O
não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal para
habeas corpus
2.
impugnar decisão transitada em julgado.
A fundamentação
é válida
per relationem
desde que haja enfrentamento das questões relevantes, não configurando nulidade ou
3.
ausência de motivação.
A ausência de flagrante ilegalidade ou coação ilegal impede a
concessão da ordem de
.
habeas corpus
Dispositivos relevantes citados:
alínea " "; CPP,
§ 2o.
CF/1988, art. 105, inciso I,
e
art. 654,
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
861.867/SC,
02.09.2024; STJ, AgInt no
Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze,
AREsp 1.779.343/DF,
Terceira Turma, julgado em 12.04.2021; STJ, AgInt no
Rel. Min.
REsp 2.004.498/MA,
Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 17.10.2022; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
1.023.326/SP,
16.09.2025.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA54415654 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 24/02/2026 14:36:02
Código de Controle do Documento: 31a15729-04d8-414d-a40d-9cf27aff1e48

Trata-se de agravo regimental interposto em favor de EVANDRO EDISON
HOHN e ADRIANA SPIELMANN, contra a decisão que indeferiu liminarmente o
.
habeas corpus
Consta nos autos que os agravantes foram inicialmente condenados pelo Juízo
Federal pelos crimes de organização criminosa e falsidade ideológica em continuidade,
na forma da sentença.
Ambas as partes apelaram ao Tribunal Regional Federal da 4a Região, que
negou provimento ao recurso da defesa e deu provimento ao recurso da acusação,
condenando o agravante também pelo delito previsto no artigo 334-A, § 1o, inciso I, do
Código Penal, combinado com os artigos 2o e 3o do Decreto-
em
Lei n. 399/1968,
continuidade delitiva, fixando o concurso material e redimensionando a pena para 12
(doze) anos, 4 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, além de 249 (duzentos e
quarenta e nove) dias-multa, no regime inicial fechado, mantidos os demais termos da
sentença.
A agravante restou condenada à pena de 11 (onze) anos, 5 (cinco) meses e 5
(cinco) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 190 (cento e noventa) dias-
multa pelo crime de contrabando em continuidade delitiva, mantida a condenação pela
prática dos crimes de organização criminosa e de falsidade ideológica na forma da
sentença.
O feito de origem transitou em julgado (fl. 5).
Nas razões do presente recurso, a defesa sustenta que não se trata de revisão
criminal, vez que, no seu entender, o
impugna nulidade absoluta e
habeas corpus
constrangimento atual à libe.
Alega a ocorrência de vício estrutural por inobservância do dever
constitucional de motivação e nulidade por ausência de fundamentação.
Afirma que o "trânsito em julgado não imuniza nulidade absoluta nem
"(fl. 4142).
impede controle por habeas corpus quando há coação ilegal atual
Assere que "A fundamentação per relationem é admitida, mas sob critérios:
" (fl. 4142).
exige enfrentamento (ainda que sucinto) das questões relevantes
Requerem, ao final, a reconsideração da decisão monocrática ou a submissão
do pleito a julgamento pelo órgão colegiado, para que seja conhecido e provido o
presente agravo regimental, concedendo a ordem pretendida.
O Ministério Público Federal manifestou ciência da decisão, à fl. 4148.
Por manter a decisão ora agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos,
submeto o agravo regimental à apreciação da Quinta Turma.
Documento eletrônico VDA54415654 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 24/02/2026 14:36:02
Código de Controle do Documento: 31a15729-04d8-414d-a40d-9cf27aff1e48

É o relatório.
VOTO
No presente recurso, os agravantes pedem a reversão do julgado ora
agravado. Da decisão impugnada, entretanto, colhe-se que analisou de forma
devidamente fundamentada os pontos apresentados.
A controvérsia consiste em se buscar o reconhecimento da nulidade pelo

uso de fundamentação
.
per relationem
No entanto, o
foi impetrado contra acórdão com trânsito em
habeas corpus
julgado. Diante disso, não deve ser conhecido, pois foi utilizado como substituto de uma
revisão criminal, em uma situação na qual não se configurou a competência originária
desta Corte.
Conforme o artigo 105, inciso I, alínea " ", da Constituição Federal, compete
e
ao Superior Tribunal de Justiça, originariamente, "as revisões criminais e as ações
".
rescisórias de seus julgados
Nessa linha:
[...] Na hipótese, a condenação transitou em julgado em
Dessa forma, o presente
seria sucedâneo de revisão
31/5/2023.
writ
criminal, sendo esta Corte incompetente para o processamento do pleito
revisional. [...] (AgRg no HC n.
relator Ministro Ribeiro
861.867/SC,
Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJe de
)
2/9/2024,
6/9/2024.

De todo modo, não verifico a presença de teratologia ou coação ilegal que
desafie a concessão da ordem, nos termos do § 2o do artigo 654 do Código de Processo
Penal.
A corroborar, trago à colação a ementa de julgamento de apelação na origem
(fls. 264-265):
PENAL.
PROCESSUAL
PENAL.
OPERAÇÃO
CONTORNO
NORTE.
ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA
ALTAMENTE ESTRUTURADA, CONTRABANDO DE GRANDE
QUANTIDADE DE CIGARROS E FALSIDADE IDEOLÓGICA.
HABILITAÇÃO DE LINHAS TELEFÔNICAS EM CPF DE
TERCEIROS.
AUTORIA,
MATERIALIDADE
E
DOLO
COMPROVADOS. RECURSO DA ACUSAÇÃO PROVIDO E
RECURSO
DA
DEFESA
DESPROVIDO
NA
EXTENSÃO
CONHECIDA.
Documento eletrônico VDA54415654 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 24/02/2026 14:36:02
Código de Controle do Documento: 31a15729-04d8-414d-a40d-9cf27aff1e48

1. A Operação Contorno Norte desvelou uma organização
criminosa altamente estruturada e encadeada, com funções bem
determinadas, voltada principalmente ao contrabando de grande
quantidade de cigarros do Paraguai, desempenhando os seus membros
os papéis de líderes, gerentes operacionais, coordenadores de logística,
responsáveis por guarda, preparo e manutenção de caminhões,
habilitadores de telefones celulares, operadores de scanners, pilotos de
barcos, motoristas de caminhão, batedores, olheiros e carregadores
(bate-caixas).
2. O modo operacional da organização era de elevada
sofisticação, utilizando-se de: troca constante de números de telefones e
aparelhos celulares; meios de comunicação não interceptáveis por
técnicas convencionais, em especial, aplicativos de comunicação como
o “whatsapp”; troca de placas dos caminhões; caminhões furtados e/ou
roubados; bases operacionais em diversas cidades, tais como: Guaíra,
Marechal Cândido Rondon, Altônia, Umuarama, Cruzeiro do Oeste,
Cianorte e Maringá, para servir como apoio logístico nas atividades
ilícitas; rotas alternativas, evitando locais onde já ocorreram
apreensões; meios tecnológicos (scanners, também chamados de
“vassourinhas”) com o objetivo de detectar a existência de rastreadores
eventualmente instalados por forças policiais nos caminhões; amplo
emprego de membros funcionando como “olheiros” em pontos
estratégicos, alardeando a presença da polícia, em especial em locais de
carregamento e de deslocamento inicial, bem como, de “batedores”, que
faziam a prévia verificação da presença de forças policiais nos trechos a
serem percorridos; pagamento de propina a forças policiais no itinerário
a
ser
percorrido,
recorrentemente
mencionado
nos
áudios,
especialmente entre batedores e motoristas de caminhão; organização
celular (diversos grupos promovem o contrabando de cigarros, com
divisão de tarefas e intercâmbio entre seus membros e suas funções);
grande quantidade de motoristas e outros membros recrutados e a
proibição de uso de telefones celulares particulares nos deslocamentos;
compartilhamento de logística; veículos locados para ações como a de
batedores, dificultando ações de vigilância e identificação de
investigados e minimizando os prejuízos decorrentes de eventuais
apreensões de veículos; documentos fiscais falsos para acobertar cargas
ilícitas; transporte fluvial para a introdução da maior parte dos cigarros
contrabandeados para o Brasil; grande capacidade de mobilidade,
trocando de “bases” e de “gerentes”, sempre que identificada a
ocorrência de apreensões em determinado local
itinerário; e
e/ou
“viagens-teste” com caminhões vazios, a fim de aferir se a rota e o
veículo utilizado estão sendo acompanhados pela polícia.
3. A prova produzida confirmou que os réus em julgamento
forneceram mais de 6.700 (seis mil e setecentas) linhas telefônicas aos
demais integrantes da organização criminosa por meio de empresas que
trabalhavam ou eram proprietários, habilitadas com CPFs de terceiros
não vinculados ao grupo, a modo de sempre manter aparelhos de
telefone e chips novos para os carregamentos de cargas ilícitas de
Documento eletrônico VDA54415654 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 24/02/2026 14:36:02
Código de Controle do Documento: 31a15729-04d8-414d-a40d-9cf27aff1e48

fumígenos estrangeiros
para trechos de percursos, evitando-se
e/ou
assim, ao máximo, ou obstruindo a investigação criminal por meio de
interceptações telefônicas.
4. Comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, bem
assim o dolo (direto ou eventual), e inexistindo causas excludentes,
impõe-se a condenação dos réus pela prática dos delitos inscritos no
artigo 2o, §4o, inciso V, da
no artigo 299,
, do
Lei no 12.850/2013;
caput
Código Penal por seis vezes, e no artigo 334-A, §1o, inciso I, do Código
Penal,
este os artigos 2o e 3o do Decreto-
por duas
c/c
Lei no 399/68,
vezes, sendo os dois últimos crimes em continuidade delitiva na forma
do artigo 71 e todos na forma do artigo 69, ambos artigos do mesmo
Codex.
5. Apelação criminal da acusação provida e apelação
criminal da defesa desprovida na parte conhecida.

Aliás, da análise do acórdão de apelação, como um todo, vislumbro que o
assunto foi apenas mencionado nesse breve contexto (fl. 212):
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no
sentido de que é admitido ao Tribunal de origem, no julgamento da
apelação, utilizar, como razões de decidir, os fundamentos delineados
na sentença ou em parecer ministerial (fundamentação
),
per relationem
medida que não implica negativa de prestação jurisdicional, não
gerando nulidade do acórdão, seja por inexistência de omissão seja por
não caracterizar deficiência na fundamentação (AgInt no AR Esp
Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira
1.779.343/DF,
Turma, julgado em
e AgInt no R Esp
12/4/2021;
2.004.498/MA,
Relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
.
17/10/2022)

Assim foram julgados os embargos de declaração no ponto (fl. 339):
Portanto, considerando que as matérias impugnadas foram
integralmente examinadas e rejeitadas no acórdão recorrido, de forma
fundamentada, nada mais há a acrescentar ou aclarar, não sendo
cognocíveis os presentes porque apenas visam à rediscussão e ao
prequestionamento das temáticas suficientemente apreciadas pelo
Colegiado.
Ademais, é dispensável que o julgado se refira
expressamente a todos os dispositivos legais
constitucionais
e/ou
invocados pelas partes, bastando, para tal fim, o exame da matéria
reputada pertinente, em obséquio ao princípio da livre convicção
motivada. Nesse sentido: STF, AgR na AI 760095, 2a Turma, Rel.
Ministra Ellen Gracie, D Je 10-9-2010; e STJ, AgRg no R Esp
Documento eletrônico VDA54415654 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 24/02/2026 14:36:02
Código de Controle do Documento: 31a15729-04d8-414d-a40d-9cf27aff1e48

1318586, 6a Turma, Ministro Sebastião Reis Júnior, D Je 3-2-2016;
AgRg nos E Dcl no R Esp 1540866, 2a Turma, Rel. Ministro Mauro
Campbell Marques, D Je 12-2-2016.

Além disso, não se pode descurar que o acórdão de apelação também
apresentava fundamentação própria (fls. 248-255):
[...] Como breve resenha, a Operação Contorno Norte
desvelou uma organização criminosa altamente estruturada e
encadeada, com funções bem determinadas, voltada principalmente ao
contrabando de grande quantidade de cigarros do Paraguai,
desempenhando os seus membros os papéis de líderes, gerentes
operacionais, coordenadores de logística, responsáveis por guarda,
preparo e manutenção de caminhões, habilitadores de telefones
celulares, operadores de scanners, pilotos de barcos, motoristas de
caminhão, batedores, olheiros e carregadores (bate-caixas). O modo
operacional da organização era de elevada sofisticação, utilizando-se
de: troca constante de números de telefones e aparelhos celulares;
meios de comunicação não interceptáveis por técnicas convencionais,
em especial, aplicativos de comunicação como o “whatsapp”; troca de
placas dos caminhões; caminhões furtados
roubados; bases
e/ou
operacionais em diversas cidades, tais como: Guaíra, Marechal Cândido
Rondon, Altônia, Umuarama, Cruzeiro do Oeste, Cianorte e Maringá,
para servir como apoio logístico nas atividades ilícitas; rotas
alternativas, evitando locais onde já ocorreram apreensões; meios
tecnológicos (scanners, também chamados de “vassourinhas”) com o
objetivo de detectar a existência de rastreadores eventualmente
instalados por forças policiais nos caminhões; amplo emprego de
membros funcionando como “olheiros” em pontos estratégicos,
alardeando a presença da polícia, em especial em locais de
carregamento e de deslocamento inicial, bem como, de “batedores”, que
faziam a prévia verificação da presença de forças policiais nos trechos a
serem percorridos; pagamento de propina a forças policiais no itinerário
a
ser
percorrido,
recorrentemente
mencionado
nos
áudios,
especialmente entre batedores e motoristas de caminhão; organização
celular (diversos grupos promovem o contrabando de cigarros, com
divisão de tarefas e intercâmbio entre seus membros e suas funções);
grande quantidade de motoristas e outros membros recrutados e a
proibição de uso de telefones celulares particulares nos deslocamentos;
compartilhamento de logística; veículos locados para ações como a de
batedores, dificultando ações de vigilância e identificação de
investigados e minimizando os prejuízos decorrentes de eventuais
apreensões de veículos; documentos fiscais falsos para acobertar cargas
ilícitas; transporte fluvial para a introdução da maior parte dos cigarros
contrabandeados para o Brasil; grande capacidade de mobilidade,
trocando de “bases” e de “gerentes”, sempre que identificada a
ocorrência de apreensões em determinado local
itinerário; e
e/ou
“viagens-teste” com caminhões vazios, a fim de aferir se a rota e o
veículo utilizado estão sendo acompanhados pela polícia. Neste
Documento eletrônico VDA54415654 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 24/02/2026 14:36:02
Código de Controle do Documento: 31a15729-04d8-414d-a40d-9cf27aff1e48

processo, estão em julgamento os réus Evandro Edison e Adriana, que
forneciam as inúmeras linhas telefônicas aos demais integrantes da
organização criminosa por meio de empresas que trabalhavam ou eram
proprietários, habilitadas com CP Fs de terceiros não vinculados ao
grupo, a modo de sempre manter aparelhos de telefone e chips novos
para os carregamentos de cargas ilícitas de fumígenos estrangeiros e/ou
para trechos de percursos, evitando-se assim, ao máximo, ou obstruindo
a investigação criminal por meio de interceptações telefônicas. A
defesa, em sede recursal, alegou que os acusados, em sede
administrativa, foram interrogados e negaram com veemência os delitos
a si imputados. Aduziu que as testemunhas arroladas perla defesa,
certamente, prestam o respaldo (...) para absolver os apelantes, tendo
em vista que todas falaram da personalidade, vida familiar, laboral de
forma positiva. Disse que é impositiva a absolvição, tendo em vista que,
no presente processo, a regra da necessidade de reproduzir as provas em
juízo se torna mais necessária do que o normal para depreender édito
condenatório. Pediu a aplicação do princípio do favor rei sob o
argumento de dúvida sobre a autoria e incerteza quanto à participação
dos apelantes nos delitos na medida em que de forma leviana instaurou-
se o presente processo, desprovido de provas cabais a demonstrar a
autoria, consubstanciadas unicamente em indícios que maculam a
finalidade da ação proposta. Afirmou que a prova da autoria deve ser
objetiva e livre de dúvida, pois só a certeza autoriza a condenação no
juízo criminal. [...] Pois bem, ao que se vê da extensa fundamentação do
decreto condenatório não há qualquer margem de dúvida a respeito da
autoria delitiva que recai sobre os réus. Restou absolutamente claro e
provado que os réus integraram organização criminosa, devidamente
estruturada, exercendo o papel de habilitadores de telefones celulares,
utilizando-se de empresas em que trabalhavam ou eram proprietários
para a obtenção e habilitação de mais de 6.700 (seis mil e setecentas)
linhas em CP Fs de pessoas físicas não vinculadas à organização
criminosa e que tinham acesso pelo labor exercido. Com efeito, é certo
que não se admite em tema de processo penal, porque o réu goza de
presunção de inocência, a inversão do ônus da prova, sendo da acusação
o encargo de provar a existência do fato e demonstrar sua autoria, assim
como o elemento subjetivo. Porém, tal atribuição não isenta a defesa
dos agentes, a teor do artigo 156, primeira parte, do Diploma Processual
Penal, de provar os fatos em que se funda a tese defensiva. A técnica
genérica de insuficiência de provas dissociada de qualquer elemento de
prova que a ampare, por certo, não tem o condão de repelir uma
sentença condenatória quando a tese acusatória, de outra parte, está
respaldada em robusto arcabouço probatório. Nesses termos, e
considerando que não há nenhuma argumentação que não já foi
minuciosamente rebatida em sentença e que a defesa dos réus não se
desincumbiu de infirmar em sede recursal, com fundamentação hábil,
bem assim que vieram apenas alegações genéricas ou foram repisados
argumentos já devidamente apreciados e refutados, tenho por
devidamente comprovada a materialidade e autoria dos delitos de
organização criminosa e falsidade ideológica a que foram condenados
os acusados, bem assim o dolo dos mesmos, inexistindo qualquer
Documento eletrônico VDA54415654 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 24/02/2026 14:36:02
Código de Controle do Documento: 31a15729-04d8-414d-a40d-9cf27aff1e48

circunstância que exclua a tipicidade, a antijuridicidade ou a
culpabilidade. [...] Realmente, o fato de os réus terem,
comprovadamente, habilitado as mais de 6.700 (seis mil e setecentas)
linhas que eram utilizadas pela organização criminosa para a prática de
sucessivos delitos que eram conhecidos pelos mesmos, ainda que não
soubessem a quais membros especificamente da ORCRIM eram
direcionadas, e que foram usadas também nessas duas empreitadas
delitivas em que apreendida, em
e
vasta
19/09/2017
08/02/2018,
quantidade de cigarros estrangeiros, sendo 551.000 (quinhentos e
cinquenta e um) maços em poder de Amauri e 330.000 (trezentos e
trinta mil) maços em poder de Rogério - total de 881.000 (oitocentos e
oitenta e um mil) maços de cigarros ou aproximadamente 1.600 (um
mil e seiscentas caixas de fumígenos) - restou devidamente
demonstrada a autoria e o dolo eventual de Evandro Edison e Adriana.
Por todo o exposto, estão devidamente comprovadas a materialidade e a
autoria delitivas, bem assim o dolo (direto ou eventual), e inexistindo
causas excludentes, impõe-se a condenação dos réus pela prática dos
delitos inscritos no artigo 2o, §4o, inciso V, da
no
Lei no 12.850/2013;
artigo 299,
, do Código Penal por seis vezes, e no artigo 334-A,
caput
§1o, inciso I, do Código Penal,
este os artigos 2o e 3o do Decreto-
c/c
por duas vezes, sendo os dois últimos crimes em
Lei no 399/68,
continuidade delitiva na forma do artigo 71 e todos na forma do artigo
69, ambos artigos do mesmo Codex.

Nesse compasso, "para se desconstituir tal assertiva como pretendido, seria
necessário o revolvimento da moldura fática e probatória delineada nos autos, inviável

(AgRg no HC n.
relator Ministro
na via estreita do habeas corpus"
1.023.326/SP,
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
.
16/9/2025,
23/9/2025)
Diante disso, não se constatou a flagrante ilegalidade apontada.
Por fim, destaque-se que, no presente agravo regimental, não se aduziu
qualquer argumento apto a ensejar a alteração da decisão ora agravada, devendo ser
mantida por seus próprios fundamentos (AgRg no HC n.
Sexta Turma, Rela.
819.078/SP,
Mina. Laurita Vaz, DJe de
.
15/6/2023)
Ante o exposto,
ao agravo regimental, mantendo a decisão
nego provimento
agravada por seus próprios fundamentos.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54415654 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 24/02/2026 14:36:02
Código de Controle do Documento: 31a15729-04d8-414d-a40d-9cf27aff1e48

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.060.913 / PR
Número Registro: 2025/0493364-4
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
50004119520184047010 50007574620184047010 50071386220164047003 50103023020194047003
50112989620174047003 50134831020174047003
Sessão Virtual de
a
26/02/2026
04/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : CARLO DANIEL BASTO
ADVOGADO
: CARLO DANIEL BASTO - PR091405
IMPETRADO : TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4A REGIÃO
PACIENTE
: EVANDRO EDISON HOHN (PRESO)
PACIENTE
: ADRIANA SPIELMANN
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A FÉ PÚBLICA - FALSIDADE
IDEOLÓGICA
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : EVANDRO EDISON HOHN (PRESO)
ADVOGADO : CARLO DANIEL BASTO - PR091405
AGRAVANTE : ADRIANA SPIELMANN
ADVOGADO : CARLO DANIEL BASTO - PR091405
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO : TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4A REGIÃO
Documento eletrônico VDA54689363 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:11:27
Código de Controle do Documento: e74bdc81-9ef0-4dca-8d94-2eb3564a37bd

TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
26/02/2026
04/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 04 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54689363 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:11:27
Código de Controle do Documento: e74bdc81-9ef0-4dca-8d94-2eb3564a37bd